Tribunal: TJDFT
Processo: 0714797-44.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AGRAVANTE. RECURSO QUE DIFICULTA A DEFESA DA VÍTIMA. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGADOR DA VÍTIMA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INDENIZAÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelações interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de importunação sexual. A Defesa alega, em síntese, insuficiência de provas para a condenação. A acusação pretende o aumento da pena fixada, com a valoração negativa da culpabilidade do réu, das circunstâncias e das consequências do crime, bem como incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea c, e da causa de aumento do artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal; a impossibilidade de substituição da pena privativa e liberdade por restritiva de direitos; e a condenação do réu ao pagamento de indenização mínima pelos danos causados à vítima.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão são: (i) examinar se há provas suficientes para embasar a condenação; (ii) verificar a possibilidade de valoração negativa da culpabilidade do réu e das circunstâncias e consequências do crime; (iii) analisar se é cabível a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea c, e da causa de aumento do artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal; (iv) decidir sobre a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (v) decidir sobre a fixação de indenização mínima dos danos causados à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes praticados com violência sexual, à palavra da vítima deve ser dada maior relevância e consideração, principalmente porque referente a fatos que, via de regra, ocorrem de forma velada, clandestina.
4. A palavra da vítima é corroborada pelo depoimento das testemunhas, bem como Laudo de Perícia Criminal – Exame de Local, que comprova que a vítima esteve no apartamento do réu, e ainda print das mensagens trocadas com a namorada do réu, no dia seguinte aos fatos, relatando o ocorrido.
5. O fato de o réu premeditar o crime e se valer da condição de empregador da vítima para atraí-la sob o pretexto de tratar de assuntos relacionados ao trabalho, justifica a valoração negativa da culpabilidade do réu.
6. Cabível a valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão de ter acontecido no local de trabalho da vítima, onde ela deveria sentir-se segura e acolhida. Ademais, fatos como estes acabam vindo à tona, gerando fofocas, e expondo a vítima perante seus colegas de trabalho.
7. Também merece avaliação desfavorável as consequências do crime, eis que, conforme declarado pela vítima, não conseguiu retornar ao trabalho e teve que abandonar sua fonte de renda.
8. A incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea c, do Código Penal, justifica-se porque o réu trancou a porta, dificultando a defesa da vítima, que ficou impossibilitada de sair, de imediato, do local.
9. Deve incidir a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, uma vez que o réu era empregador da vítima.
10. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, em razão da quantidade de pena e das circunstâncias desfavoráveis.
11. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.986.672, firmou o entendimento no sentido de que a liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório (Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023). No caso, a denúncia, oferecida após a publicação do aludido julgado, apesar de ter formulado pedido para reparação dos danos, não indicou o valor pretendido, deixando também o Parquet de fazer nas alegações finais, razão pela qual descabida a condenação do réu.
IV. DISPOSITIVO:
Recurso do réu desprovido e do Ministério Público provido em parte.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 33, §§2o, alínea a, e 3o, 61, inciso II, alínea c, 215-A e 226, inciso II.
Julgamentos relevantes: STJ, REsp 1.986.672.